Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710797-58.2024.8.07.0009 RECORRENTE: DANIELE FRAUZINO SOUSA SEIXAS RECORRIDOS: W.S DA SILVA IMPLANTO FACE, WANESSA SEVERO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. REJEITADA. PROVA DESNECESSÁRIA. IMPLANTE DENTÁRIO. RESPONSABILIDADE CLÍNICA. OBJETIVA. RESPONSABILIDADE. MÉDICO. SUBJETIVA. CULPA. NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a responsabilidade da clínica e do cirurgião dentista por possível falha na prestação do serviço de prótese dentária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. 3.1. No caso em análise, desnecessária a prova testemunhal, não configurando cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 4. No caso em tela, discute-se a responsabilidade da clínica e do dentista em indenizar a autora por possível falha na prestação do serviço na realização de prótese dentária. 5. A relação jurídica em análise é de consumo, respondendo subjetivamente o médico nos termos do artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza da relação jurídica. 6. Do arcabouço probatório não é possível verificar nem o dano em si, nem o nexo causal entre o alegado dano e a conduta dos réus. 6.1. Assim, ausente a demonstração de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço, os pleitos indenizatórios devem ser afastados. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 396, 370, parágrafo único, e 373, incisos I e II, todos do CPC, argumentando que o indeferimento de prova pericial, imprescindível para a resolução da controvérsia, acarretou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 396, 370, parágrafo único, e 373, incisos I e II, todos do CPC, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado sumular 83, também aplicável ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Reconhecida na instância ordinária a desnecessidade da prova pericial, após análise das circunstâncias fático-probatórias dos autos, a revisão dessa decisão é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.757.158/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014